Tribunal: STF
Processo: RE 1544528
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. Inspetor de Polícia. Mora do legislador estadual na fixação do adicional noturno. Preenchidos os requisitos do art. 5º, LXXI, da CF. Superveniência da Lei Estadual nº 9424/2021, incapaz de surtir efeitos no interesse de agir do impetrante. Norma que depende do poder regulamentar do Executivo, que permanece inerte. Distribuição de IRDR, sobre a matéria, pendente de admissibilidade pelo colegiado competente. Desnecessidade de suspensão do julgamento deste writ. Precedentes deste Órgão Especial. Iniciativa de lei privativa do Chefe do Executivo Estadual, conforme artigo 112, §1º, inciso II, alínea b, da Constituição Estadual. Possibilidade de cumulação entre o adicional noturno e o regime de plantão. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça. Mora legislativa reconhecida por este Órgão Especial em mandado de injunção anterior. Aplicação do art. 8º, parágrafo único, da Lei 13.300. Percentual de 20%, aplicado por analogia ao art. 73 da CLT. Dever de autorreferência e coerência deste Tribunal de Justiça. Descabimento de honorários, por força do art. 14 da Lei 13.300 c/c art. 25 da Lei 12.016. Preliminar rejeitada. INJUNÇÃO DEFERIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXI, 39, § 3º e § 4º, e 144, § 9º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente